Tribunal: TCU
Processo: 014.603/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9070/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.603/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Áurea Miranda de Souza Santos (XXX.206.427-XX); Cátia Cilene Souza de Lima (XXX.789.977-XX); Elaine Miranda de Souza Mendes (XXX.805.527-XX); Flávia Miranda de Souza Augusto (XXX.463.417-XX); Luísa Mara Miranda de Souza (XXX.387.567-XX); Meiri Miranda de Souza (XXX.809.817-XX); Roseleide Dantas Souza (XXX.084.897-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que a sra. Cátia Cilene Souza de Lima, incluída no Cadastro Único para Programas Sociais, é pensionista da Marinha do Brasil